Tribunal: TJSP
Processo: 1097582-08.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso da parte autora – A apelação da parte autora oferecida satisfaz os requisitos do art. 1.010, do CPC/2015.
PROCESSO – Indeferido o pedido da parte apelada de "expedição de ofício ao NUMOPEDE para o devido monitoramento, sem prejuízo de demais providências, caso seja de entendimento deste Douto Juízo, tais como expedição de Ofício

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso da parte autora – A apelação da parte autora oferecida satisfaz os requisitos do art. 1.010, do CPC/2015.
PROCESSO – Indeferido o pedido da parte apelada de "expedição de ofício ao NUMOPEDE para o devido monitoramento, sem prejuízo de demais providências, caso seja de entendimento deste Douto Juízo, tais como expedição de Ofício a OAB e a Delegacia de Polícia Local", uma vez que tal providência pode ser tomada pela própria parte, independente da intervenção do Poder Judiciário.
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
INDÉBITO E DOBRO – Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargos – no caso dos autos, conforme deliberado na r. sentença, apenas e tão somente, a cobrança de juros remuneratórios em taxa superior ao dobro da taxa média praticada pelo mercado – de rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de tal exigência e a compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido, de forma simples, para pagamentos das parcelas ocorridos até de 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS), porquanto não se vislumbra a existência de prova de má-fé da parte ré instituição financeira na exação, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora, com incidência de correção monetária e juros de mora na taxa de 1% ao mês, a partir dos respectivos termos iniciais estabelecidos no r. ato judicial recorrido.
DANO MORAL - Descabida a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, porque, embora configure ato ilícito a cobrança de débito inexigível, na espécie, não restou caraterizada a cobrança abusiva ensejadora de danos morais, dado que a ilícita exação efetivada não expôs a parte autora à situação vexatória perante terceiros, nem resultou indevida inscrição em cadastro de inadimplente, ou seja, o ilícito contratual em questão enquadra-se na hipótese de dissabor, que não acarreta ofensa a direito da personalidade, tais como a honra, imagem ou dignidade.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba honorária arbitrada por equidade em R$1.000,00 atende o disposto no art. 85, §§ 1o e 8o, do CPC/2015, com observância dos parâmetros indicados nos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo artigo, e o montante fixado mostra-se razoável e adequado para remunerar condignamente o patrono da parte autora, sem se mostrar excessivo, nem desproporcional à complexidade da causa – Mantida a r. sentença, no que concerne à verba honorária arbitrada em favor do patrono na parte autora.
Recurso desprovido.